Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-05.2017.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006750-05.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIETE DAMACENA LAZARETTI - CPF: 030.562.171-80 (APELANTE), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA - ME - CNPJ: 04.853.844/0001-36 (APELADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA - CPF: 051.143.241-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM AULA PRÁTICA DE AUTOESCOLA - QUEDA DE MOTOCICLETA - ALEGAÇÃO DE DESATENÇÃO DO INSTRUTOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Embora o fornecedor responda objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor.

2. Aluno de autoescola que sofre queda ao se desequilibrar com a motocicleta durante aula prática na qual, sabidamente, percorreria o trajeto sozinho. Culpa exclusiva do consumidor configurada.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ELIETE DAMACENA RODRIGUES
, contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta em face de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES COMANDO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A autora apelante ressalta a natureza objetiva da responsabilidade da ré e sustenta que não há indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima. Reafirma que a queda sofrida no pátio da autoescola, durante uma das aulas para habilitação em motocicletas, foi causada por omissão do instrutor, que estaria distante e desatento no momento do acidente. Sustenta ter comprovado a falha na prestação do serviço e postula a reforma da sentença, no sentido de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 185425702. A apelada arguiu, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, postulou a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

A apelada sustenta que o recurso interposto pela contraparte carece de dialeticidade.

Entretanto, a segunda apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Discute-se o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da autora e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da ré.

A autora alega que sofreu queda durante aula prática de motocicleta ministrada pela ré, em decorrência de desatenção e distanciamento do instrutor, que não impediu o acidente. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade objetiva da autoescola, com a sua condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos descritos na inicial.

Por outro lado, a ré sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima; tese acolhida na sentença recorrida.

Passo à análise meritória.

Embora o fornecedor responda objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a autora realizava aulas para habilitação em motocicleta e automóvel na autoescola ré, e, durante a terceira aula prática de moto, sofreu queda no pátio da requerida, sofrendo danos na perna esquerda. Alega que, por estar distante e desatento, o instrutor não adotou as providências necessárias para evitar a queda.

É cediço que a condução de motocicletas envolve riscos superiores e mais variados que aqueles típicos de veículos de quadro rodas, sendo comum a ocorrência de quedas, mesmo envolvendo condutores habilitados. E, ao se matricular no curso, a autora assumiu os riscos inerentes às aulas práticas, sabendo que conduziria o veículo sozinha durante as lições.

Nesse contexto, não se pode exigir que o instrutor permaneça ao lado ou segure permanentemente a motocicleta durante toda a aula, seja pela impossibilidade de impedir, com as próprias forças, a queda de uma moto com uma condutora adulta, seja porque tal medida inviabilizaria o aprendizado.

Afinal, até mesmo durante a instrução de iniciantes para a condução de bicicletas, o processo natural de aprendizagem exige que, em determinado estágio, o aprendiz conduza sozinho, sujeitando-se ao risco de queda, ainda que inicialmente se utilizem rodas auxiliares. Infelizmente, esse método de transição não é aplicável a motocicletas, veículos mais pesados e motorizados, cuja condução demanda, desde o início, equilíbrio e coordenação por parte do condutor.

Logo, entendo que a alegação de distanciamento do instrutor é insuficiente para o acolhimento da pretensão indenizatória. E não há nos autos qualquer outro indicativo de que a ré, por meio de seus prepostos, tenha atuado irregularmente e de modo a contribuir para a ocorrência do acidente, na medida em que não foram apontadas falhas ou imperfeições na pista, no trajeto demarcado ou na própria motocicleta, que pudessem ter influenciado na queda da autora.

Portanto, entendo que a sentença resolveu o litígio adequadamente ao reconhecer a culpa exclusiva da autora, que caiu ao se desequilibrar durante a aula prática na qual, sabidamente, percorreria o trajeto sozinha.

No julgamento de caso similar, esta Câmara decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA - QUEDA DE ALUNA EM AULA PRÁTICA DE MOTOCICLETA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ARTIGO 14, § 3º, CDC
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou demonstrado que o acidente resultou não de falha na prestação do serviço, mas sim de culpa exclusiva da autora que, por sua livre e espontânea vontade optou por acelerar a motocicleta quando realizava a conversão à esquerda, se desequilibrou e caiu, dando causa aos ferimentos que se viu obrigada a suportar, não há falar-se em responsabilidade civil da escola de condução de veículos.”

(TJ-MT - AC: 00178944520178110055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Outros tribunais pátrios comungam desse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTOESCOLA - QUEDA DE ALUNA DURANTE AULA PRÁTICA DE PILOTAGEM DE MOTOCICLETA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - REQUISITO ESPECÍFICO DA RESPONSBAILIDADE CIVIL NO CDC -
SERVIÇO QUE FOI PRESTADO DE ACORDO COM OS CUIDADOS E CAUTELAS NECESSÁRIOS E QUE, POR ISSO, NÃO PODE SER CONSIDERADO DEFEITUOSO
- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 17175525 PR 1717552-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 07/06/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2284 21/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUEDA DE MOTOCICLETA DURANTE AULA EM AUTOESCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA
. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL PRETENDIDA QUE EM NADA ALTERARIA A CONCLUSÃO DO JULGADO. ELEMENTOS SUFICIENTES À SEGURA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO.
ALEGADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIANTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTOCICLETA COM PARTIDA ELÉTRICA SEM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES. CONDUTORA QUE AFIRMOU ESTAR REALIZANDO A ÚLTIMA AULA PRÁTICA. FALHA MECÂNICA OU DEFEITO NA PISTA NÃO RELATADOS. ACIDENTE QUE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. VERBA ARBITRADA EM PATAMAR MÁXIMO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 00168752420118240064 São José 0016875-24.2011.8.24.0064, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023